Tribunal: TJDFT
Processo: 0703954-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. FORO DE COMPETÊNCIA. INCIDÊNCIA. ART. 53, III, "a", DO CPC. SÚMULA 23/TJDFT.
1. Trata-se de liquidação individual de sentença prolatada em ação civil pública que discute os expurgos inflacionários incidentes em cédulas de crédito rural requerido contra pessoa jurídica com sede na capital federal. Nos termos do art. 53, III, alínea “a” do Código de Processo Civil, é competente o foro onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, como é o caso dos autos.
2. Nos termos da Súmula 23 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial.
3. A jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que apenas quando a escolha do foro para ajuizamento da ação pelo consumidor for aleatória, fora das hipóteses legalmente estabelecidas, é possível a declinação de ofício, o que não se coaduna com a hipótese dos autos, já que observado o foro do domicílio do réu.
4. Recurso conhecido e provido.